Tribunal: TJES
Processo: 5002907-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002907-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELIO MARTINS FARIA

AGRAVADO: CENTRO HOSPITALAR GRAN - MATER LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ANATOCISMO CONFIGURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e determinando a aplicação da Taxa Selic, além da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível alterar os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença transitada em julgado e se houve excesso de execução em razão de capitalização indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda estabeleceu expressamente juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, de modo que a aplicação da Taxa Selic, que engloba ambos, viola a coisa julgada.

4. Configura excesso de execução a inclusão de juros e correção sobre montante já atualizado em cálculo anterior, caracterizando anatocismo.

5. A readequação dos cálculos deve observar o primeiro cálculo apresentado, com atualização pelo INPC e juros simples de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar a retificação dos cálculos com base nos parâmetros fixados no título executivo, afastando a aplicação da Taxa Selic e expurgando a capitalização de juros.

Tese de julgamento
: 1. Não se admite a modificação dos critérios de atualização fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A prática de anatocismo configura excesso de execução e deve ser corrigida com a exclusão da capitalização de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 525, §12; CC, art. 405.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002907-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELIO MARTINS FARIA
INVENTARIANTE: MARIA LUIZA DE SIQUEIRA FARIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES MACHADO - ES4198-A, PEDRO COLA RIBEIRO - ES38267,
AGRAVADO: CENTRO HOSPITALAR GRAN - MATER LTDA, GRAN MATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE LTDA - ME, EDVALDO DADALTO, AVELINO VARGAS DADALTO
Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO RABELLO VIEIRA - ES4413-A, THALITA LYZIS SILVA VIANA - ES20355-A

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Gelio Martins Faria
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0036150-31.2008.8.08.0024, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
Centro Hospitalar Gran - Mater Ltda, Gran Mater Casa de Saude d Maternidade Ltda - Me, Edvaldo Dadalto, Avelino Vargas Dadalto
, reconhecendo o excesso de execução, determinando a aplicação do INPC/IBGE e da Taxa Selic.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese:
i)
a inaplicabilidade da Taxa Selic sob o argumento de violação à coisa julgada, sustentando que o título executivo judicial determinou expressamente a aplicação de juros de mora à taxa de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE durante todo o período;
ii)
subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da ausência de causalidade.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe as razões, destacando, de plano, que merece acolhida. Explico.

O c. STJ por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 2059743 / RJ apresentou tese de julgamento no sentido de que
“a Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária”
.

Embora se trata de julgamento não submetido ao rito dos recursos repetitivos, o precedente citado reafirma o entendimento da corte Superior no sentido de que
"não é possível a modificação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada"
(AgInt no AREsp n. 2.243.081/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023).

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado “a quo”, emerge dos autos que o título executivo judicial, qual seja, a sentença proferida na ação de conhecimento constante no ID 12399344 (ID 49285648 na origem), trouxe o seguinte excerto em sua parte final:

"TODOS OS VALORES DEVEM SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MES, CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC/2002)."

Desta feita, tendo sido expressamente estipulada a forma de atualização dos valores da condenação, não há como o juízo, em sede de cumprimento de sentença, alterar os referidos parâmetros, sob inegável risco de ofensa à coisa julgada.

A coisa julgada material, conforme preconizam os artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, cujos limites são definidos pelo dispositivo da sentença, mas a interpretação deste deve levar em consideração a fundamentação que lhe deu suporte.

No caso em tela, o título executivo judicial estabeleceu, de forma clara, a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Embora não tenha especificado o índice de correção monetária, definiu expressamente a taxa de juros aplicável.

Nesse sentido, não haveria como acolher a impugnação neste ponto e alterar os critérios de atualização do débito definidos no título executivo judicial.

Por outro lado, escorreita a decisão recorrida ao reconhecer ocorrência de excesso de execução diante do anatocismo.

De fato, constata-se que o exequente apresentou dois cálculos distintos. O primeiro, datado de 01/10/2008, que apurou o valor de R$ 133.001,65 com correção monetária e juros e o segundo cálculo, datado de 07/10/2021, no qual fez incluir juros e correção sobre o montante obtido no primeiro cálculo, configurando, assim, a prática vedada do anatocismo (juros sobre juros).

Assim, deve ser reconhecido o excesso de execução apontado pela agravada em relação à inclusão de juros sobre juros no segundo cálculo apresentado (07/10/2021).

Os cálculos deverão ser, portanto, retificados, expurgando-se a capitalização indevida, tomando como base os valores indicados no primeiro cálculo com correção monetária por índice oficial (sendo adequada a adoção do INPC/IBGE, que era o índice usualmente adotado à época) e juros de mora de 1% ao mês, conforme determinado no título executivo judicial, desde a citação.

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, entendo que não merece amparo, pois o acolhimento parcial da impugnação, decorrente de efetivo equívoco no cálculo com incidência de juros sobre juros representa excesso a que deu causa o exequente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para REFORMAR EM PARTE a decisão agravada, a fim de reconhecer o excesso de execução tão somente decorrente da capitalização de juros no segundo cálculo apresentado pelo exequente (07/10/2021), determinando a retificação dos cálculos para que se proceda à atualização do débito por todo o período, com a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme o título executivo judicial.

Diante da reforma da decisão, com acolhimento parcial da impugnação, readequo os ônus sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido (para o executado, corresponde ao valor decotado em razão do excesso, para o exequente, a diferença entre o valor que entendiam devido os impugnantes e o montante que será apurado após a exclusão da capitalização).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.